Tribunal: TJBA
Processo: 8042136-91.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042136-91.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA HELIDA LEITE DE OLIVEIRA MORAES

Advogado(s)
:
LORENA CAMPOS MARTINS

APELADO: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, GISELE WAINSTOK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
BASE DE CÁLCULO. CRITÉRIOS. ART. 85, §§ 2º E 8º, DO CPC. TEMA 1.076/STJ. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. AFASTAMENTO. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra capítulo da sentença que fixou a verba honorária sucumbencial com base no valor da causa, em demanda envolvendo custeio de tratamento médico periódico pela operadora de saúde. A apelante pleiteia a adoção do valor da condenação ou, alternativamente, do proveito econômico obtido como base de cálculo, sustentando afronta ao art. 85, § 2º, do CPC e aos precedentes firmados no Tema Repetitivo 1.076 do STJ e no EAREsp 198.124/RS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o critério correto para a fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, considerando a ordem preferencial entre valor da condenação, proveito econômico obtido e valor da causa, conforme o art. 85 do CPC e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete ao relator, antes da análise do mérito, verificar de ofício a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, os quais foram devidamente preenchidos nos autos.

A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a ordem preferencial estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, privilegiando, sucessivamente, o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, na impossibilidade, o valor da causa.

A utilização do valor da causa como base para os honorários apenas é permitida quando não for possível mensurar o valor da condenação ou do proveito econômico, hipóteses excepcionais previstas no art. 85, § 8º, do CPC.

No presente caso, o valor do tratamento médico custeado é mensurável, ainda que a apuração exata se dê em sede de liquidação de sentença, o que não impede a fixação dos honorários com base no proveito econômico, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.879.482/DF; AgInt no AREsp 2.058.711/SP).

A sentença, ao adotar o valor da causa sem observar a ordem legal, contrariou o disposto no art. 85, § 2º, do CPC e a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo provido.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a ordem preferencial estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, privilegiando o valor da condenação, o proveito econômico obtido e, apenas na impossibilidade de mensuração, o valor da causa.

A necessidade de liquidação de sentença para apuração do valor do proveito econômico não impede a utilização deste como base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.076, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; STJ, EAREsp 198.124/RS, 2ª Seção, j. 27.04.2022; STJ, REsp 1746072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, 13.02.2019; STJ, AgInt no REsp 1.879.482/DF, 4ª Turma, j. 30.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.058.711/SP, 2ª Turma, j. 19.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042136-91.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA HELIDA LEITE DE OLIVEIRA MORAES e como apelada UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso,
para fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre valor do proveito econômico aferido pela autora, com fulcro no art. 85, § 2º do CPC e em observância ao Tema repetitivo 1076 do Superior Tribunal de Justiça
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1